Tribunal: CARF
Processo: 16561.720128/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ÁGIO INTERNO. OPERAÇÕES ENTRE PARTES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de investimento, ainda que com a finalidade específica de viabilizar e promover a compra de participações societárias, denominadas empresas veículo, não basta para justificar a glosa do ágio verificado em tais operações.
A alocação de recursos e investimentos em empresa controlada não operacional, principalmente quando procedida por grupos estrangeiros que almejam participar do mercado brasileiro, é manobra não só lícita, como também justificável e costumeira, dentro da dinâmica de um mercado globalizado.
Deve ser verificada, de forma concreta e objetiva, a presença dos requisitos econômicos, financeiros e contábeis da formação do ágio, à luz das previsões dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para o seu devido aproveitamento como despesa dedutível, independentemente das formas e modelos negociais adotados, desde que lícitos.
A reorganização empresarial, procedida nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mesmo envolvendo incorporação de empresas veículo e a chamada incorporação reversa, desde que não tenha como resultado o aparecimento de novo ágio, não constitui economia de tributos por meio ilícito ou abuso.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde que não presentes arguições especificas e elementos de prova distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720128/2017-24
ACÓRDÃO
1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TELEFONICA BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ÁGIO INTERNO. OPERAÇÕES ENTRE PARTES PERTENCENTES AO MESMO
GRUPO ECONÔMICO.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de
investimento, ainda que com a finalidade específica de viabilizar e
promover a compra de participações societárias, denominadas empresas
veículo, não basta para justificar a glosa do ágio verificado em tais
operações.
A alocação de recursos e investimentos em empresa controlada não
operacional, principalmente quando procedida por grupos estrangeiros
que almejam participar do mercado brasileiro, é manobra não só lícita,
como também justificável e costumeira, dentro da dinâmica de um
mercado globalizado.
Deve ser verificada, de forma concreta e objetiva, a presença dos requisitos
econômicos, financeiros e contábeis da formação do ágio, à luz das
previsões dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para o seu devido
aproveitamento como despesa dedutível, independentemente das formas
e modelos negociais adotados, desde que lícitos.
A reorganização empresarial, procedida nos termos dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, mesmo envolvendo incorporação de empresas veículo e a
chamada incorporação reversa, desde que não tenha como resultado o
aparecimento de novo ágio, não constitui economia de tributos por meio
ilícito ou abuso.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
2
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde
que não presentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, i.i) negar provimento
ao recurso voluntário em relação à amortização de ágio referente aos lançamentos de IRPJ,
mantida a autuação, vencidos os Conselheiros Paula Santos de Abreu e Ricardo Piza Di Giovanni
que a cancelavam. Na forma normatizada pela Nota Técnica no 576/2024/MF, neste tópico
votaram oito Conselheiros, a saber a) o Relator original e ex-Conselheiro, Leonardo Luís Pagano
Gonçalves, que teve seu voto lido pelo Redator “ad hoc” Alexandre Iabrudi Catunda, que não
participou dos debates e não votou, limitando-se a ler o voto do Relator; b) os ex-Conselheiros
Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Murillo Lo Visco e Paula Santos de Abreu, que já
declinaram seus votos na sessão de março de 2020; c) Os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (presidente); i.ii) dar provimento ao
recurso voluntário em relação aos lançamentos de CSLL, cancelada a autuação, vencidos os
Conselheiros Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone que a mantinham. Neste
item “i.ii” votaram seis Conselheiros, a saber, a) o Relator original e ex-Conselheiro, Leonardo Luís
Pagano Gonçalves, que teve seu voto lido pelo Redator “ad hoc” Alexandre Iabrudi Catunda, que
não participou dos debates e não votou, limitando-se a ler o voto do Relator; b) os atuais
componentes do Colegiado, Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral,
Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (presidente); ii)
por unanimidade de votos, ii.i) negar provimento ao recurso voluntário em relação ao
questionamento sobre a incidência de juros sobre a multa de ofício e aplicação da taxa SELIC sobre
os mesmos, Inteligência das Súmulas CARF nos 4 e 108; ii.ii) negar provimento ao recurso de ofício,
mantendo a decisão recorrida no sentido de afastar a qualificação da multa aplicada, reduzindo
seu percentual de 150% para 75% e respectivos valores. Neste item “ii” votaram seis Conselheiros,
a saber, a) o Relator original e ex-Conselheiro, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, que teve seu voto
lido pelo Redator “ad hoc” Alexandre Iabrudi Catunda, que não participou dos debates e não
votou, limitando-se a ler o voto do Relator; b) os atuais componentes do Colegiado, Conselheiros
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone(presidente).
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator ad hoc

Assinado Digitalmente
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
3
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias, Murillo Lo Visco e Paula Santos de Abreu.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interposto contra v. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que manteve parcialmente as
Autuações sofridas pelo Contribuinte, reduzindo a multa qualificada de 150% para 75%.
A infração constante no Auto de Infração é relativa a glosa de ágio gerado
internamente e amortizado no ano-calendário de 2012, por meio de aquisição de participação
societária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e com controle comum. (A
fiscalização informa que anteriormente foi lavrado auto de infração formalizado sob o Processo
Administrativo Fiscal - PAF no 16561.720225/2016-36, no qual foram constituídos créditos
tributários de IRPJ e reflexos relativos ao ano-calendário de 2011.)
Ou seja, a autuação é pautada na natureza intra-grupo do ágio gerado na operação
de incorporação de ações, na ausência de sacrifício financeiro e a não sustentação na
Contabilidade (CPC 15) do chamado ágio oriundo de transações entre partes relacionadas.
A fiscalização relata no TVF que o surgimento do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura é oriundo da operação de incorporação de ações da Vivo Participações S/A,
CNPJ no 02.558.074/0001-73, pela então Telesp (hoje Telefônica Brasil S/A) ocorrida em
27/04/2011. Devido a tal motivo, entende ser indedutível os encargos de amortização do ágio,
tributariamente aproveitados a partir da extinção da Vivo Participações S/A em face de sua
incorporação pela Telefônica Brasil S/A em 03/10/2011, os quais teriam reduzido ilegalmente as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deste sujeito passivo.
Ou seja, relata que após uma série de operações societárias, as quais o sujeito
passivo chamou de “etapas preparatórias” para a operação de incorporação de ações da Vivo
Participações S.A. pelo Recorrente, a configuração societária que antecede a incorporação de
ações ocorrida em 27/04/2011 demonstra que ambas as empresas envolvidas na operação
estavam sob um controle comum, dentro de uma complexa cadeia de controle encabeçada pela
empresa espanhola Telefónica S.A. (Telefônica Espanha).
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
4
Para facilitar o entendimento dos meus pares, segue breve resumo das operações
societárias:
- Antes de 27/04/2011 – em conjunto com acionistas minoritários, o grupo
TELEFONICA detinha o controle das empresas TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A – TELESP
(antiga denominação da ora recorrente) e VIVO PARTICIPAÇÕES S/A (doravante denominada
apenas de VIVO PAR), a qual, por sua vez, controlava a empresa operacional VIVO S.A.
- Em 27/04/2011 – nessa data, sob a justifica dos controladores de ambas as
empresas de unificar a sua base acionária, assim consolidar as suas operações de telefonia fixa e
móvel, a TELESP incorpora as ações da VIVO PAR por R$ 31.222.629.890,89 com base no seu valor
de mercado apurado em sua rentabilidade futura. Em face de tal operação a VIVO PAR se torna
subsidiária integral da TELSEP, os acionistas minoritários da VIVO PAR passam a ser acionistas da
TELESP, e a TELESP passa a registrar um ágio de rentabilidade futura com relação a VIVO PAR no
valor de R$ 22.211.356.862,10.
- Em seguida, em 03/10/2011 – a TELESP incorpora a VIVO PAR, absorve o ágio de
R$ 22 bilhões e passa a amortizá-lo e deduzí-lo fiscalmente.
Vejamos as operações societárias nos quadros a seguir:

Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
5

Em 27/04/2011 o sujeito passivo incorporou as ações da Vivo Participações S.A.,
tornando-se esta sua subsidiária integral. Em decorrência dessa operação societária, o sujeito
passivo contabilizou um ágio no montante de R$ 22.211.356.891.

Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
6
Em 03/10/2011, o sujeito passivo incorporou a sua então subsidiária integral Vivo
Participações S.A., a partir de quando passou a amortizar o ágio interno surgido na operação
anterior de incorporação de ações.
De resto, adoto o relatório da DRJ para descrever os fatos e matérias de direito
envolvias nos autos:
No TVF, fls. 2655
Alguns trechos do TVF resumem bem esse posicionamento.
Natureza intragrupo
Conclui-se, portanto, que à época da aprovação da proposta de reestruturação
societária em 27/12/2010, assim como no momento da concretização da
operação de incorporação de ações da Vivo Participações S.A. pelo sujeito passivo,
em 27/04/2011, a Telefónica S.A. detinha o controle direto e indireto de ambas as
empresas, possuindo participação societária de aproximadamente 62% do capital
da Vivo Participações S.A. e de 88% do capital do sujeito passivo, quando adotava
a denominação social Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp, de modo a
caracterizar o ágio reconhecido contabilmente quando da operação de
incorporação de ações como surgido internamente. Inquestionável, portanto, que
o ágio surgido na operação possui natureza intragrupo.
[...]
A extensão da participação de não controladores em cada entidade da
combinação, antes ou depois da combinação de negócios, não é relevante para
determinar se a combinação envolve entidades sob controle comum. (...)”
Ausência de pagamento
Conforme esclarece o sujeito passivo na planilha “Aba 4” do aludido arquivo em
formato Excel, o reconhecimento contábil da operação de incorporação de ações
ocorrida em 27/04/2011 foi feito mediante os seguintes lançamentos contábeis:
[...]
A partir desses lançamentos contábeis é possível concluir que não houve qualquer
sacrifício financeiro (pagamento), e nem mesmo econômico - como veremos
adiante -, no evento societário que originou o ágio acima destacado, e seu
surgimento nos livros contábeis somente ocorreu em face do sujeito passivo ter
incorporado as ações da Vivo Participações S/A pelo seu valor subjetivamente
avaliado, a partir de premissas fornecidas pela administração da própria empresa
avaliada, segundo algum critério que teria aferido seu potencial de lucratividade
futura, numa operação “não caixa” que não envolveu qualquer desembolso entre
as empresas transacionadas, submetidas a um mesmo controlador comum, que
também será melhor detalhado adiante.
[...]
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
7
Ora, o sujeito passivo não incorreu em nenhum sacrifício financeiro ou econômico
que justificasse o reconhecimento de um ativo representando os lucros futuros do
investimento adquirido - ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura -, de modo que caberia ao sujeito passivo tão somente reconhecer os lucros
da investida pelo método da equivalência patrimonial, sem reconhecer o ágio em
seu ativo intangível e muito menos registrar despesas de amortização desse ativo,
posto que inexistentes.
[...]
Inaceitável, portanto, sob todos os ângulos analisados, o ágio interno surgido de
uma combinação de negócios envolvendo empresas submetidas a vínculos de
controle, sem o devido sacrifício econômico que o legitime, em face da
possibilidade de abusos e distorções tendentes a gerar artificialmente vultosos
ágios e majorar a base de cálculo do JCP, com potencial de gerar expressivos
danos ao Erário. Afinal, se não existe ônus, mas somente bônus, o limite para a
geração de economia tributária ilegítima pela superestimação artificial dos
patrimônios é a própria consciência e o risco de sofrer sanções de natureza
tributária e penal.
Não por outro motivo, se percorrermos outros dispositivos regulamentares que
tratam da dedutibilidade da despesa de amortização, encontraremos como um
dos pressupostos fundamentais para o aproveitamento fiscal da aludida despesa a
existência de um custo de aquisição que fundamente o ágio reconhecido
contabilmente.
Com efeito, o caput artigo 324 do RIR/99, abaixo transcrito, preceitua que poderá
ser computada como despesa a importância correspondente à recuperação do
capital aplicado, de modo que se o capital aplicado no ágio interno foi zero, não
há que se falar em recuperação de capital. Analogamente, o § 1o do mesmo artigo
estabelece que o montante acumulado das quotas de amortização não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas e, não
havendo custo de aquisição do ágio interno, conclui-se que todas as despesas de
amortização do ágio interno ultrapassam o custo inexistente e por isso devem ser
glosadas.
Com efeito, o caput artigo 324 do RIR/99, abaixo transcrito, preceitua que poderá
ser computada como despesa a importância correspondente à recuperação do
capital aplicado, de modo que se o capital aplicado no ágio interno foi zero, não
há que se falar em recuperação de capital. Analogamente, o § 1o do mesmo artigo
estabelece que o montante acumulado das quotas de amortização não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas e, não
havendo custo de aquisição do ágio interno, conclui-se que todas as despesas de
amortização do ágio interno ultrapassam o custo inexistente e por isso devem ser
glosadas.
Multa qualificada. TVF, fls. 2655
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
8
De acordo com o TVF, o reconhecimento do ágio oriundo de transações entre
partes relacionadas, com vínculos de controle, é um procedimento que não
encontra sustentação na Ciência da Contabilidade e é condenado pela doutrina
contábil-tributária e pela jurisprudência administrativa, a saber:
a) O Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 15
(item 2c), ao dispor sobre o método de aquisição na contabilização de
combinações de negócios, afasta explicitamente de seu alcance aquelas que
envolvem empresas sob controle comum;
b) O Apêndice B do CPC 15 (itens B1 e B4) enfatiza que a contabilização pelo
método de aquisição não se aplica a combinações de negócios em que as
entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou
partes, de forma não transitória, antes e depois das operações societárias;
c) O Pronunciamento Técnico CPC 04 (item 48) dispõe peremptoriamente que o
ágio gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo;
d) A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC no 1.110/2007 (item
120) estabelecia que o reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura
gerado internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais, devendo ser baixado;
e) A Resolução CFC no 1.292/2010 (item 125), que revogou a Resolução CFC no
1.110/2007, manteve o mesmo entendimento da norma anterior;
f) Os renomados professores Eliseu Martins e Jorge Vieira da Costa Junior
lecionam, em sua obra A Incorporação Reversa com ágio gerado internamente:
Consequências da Elisão Fiscal sobre a Contabilidade que, à luz da Teoria da
Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma operação realizada
dentro de um mesmo grupo econômico, não sendo permitido contabilmente o
reconhecimento de ágio gerado internamente;
g) A Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício- Circular/CVM/SNC/SEP
no 01/2007, manifestou-se contrariamente à geração artificial de ágio interno em
operações de reestruturação societária, especialmente incorporação de ações a
valor de mercado de sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico,
definindo este tipo de transação como “transação consigo mesmo” ou “transação
dos acionistas com eles próprios”;
h) O Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2013, embora posterior à conduta ora
em apreço, ratifica o entendimento anteriormente exarado, disciplinando que o
ágio interno é vedado pelas normas internacionais de contabilidade e
simplesmente inexiste.
De acordo com a fiscalização, o registro do ágio interno e sem sacrifício
econômico/financeiro gerado entre partes dependentes, bem como as despesas de
amortização dele derivadas, por serem inexistentes, nunca foram aceitos
contabilmente, societariamente e pelas regras tributárias. Vale relembrar que o
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
9
custo histórico como base de valor já há muito está consagrado pela
Contabilidade e, por extensão, pela legislação do imposto de renda, que apura o
lucro real com observância dos preceitos das leis comerciais (Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977, art. 6o, §1°).
A fiscalização afirma que fica evidente que a conduta dos atores envolvidos
configurou ação deliberada - não casual nem necessária - visando exclusivamente
a obtenção de vantagens fiscais ilegais. Portanto, ação dolosa, visto que não se
pode alegar que não tivessem consciência de que concorriam para a prática de
ilícito. Se "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme preceitua o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.657/42, não há qualquer razão
para se conceder tal licença em se tratando de grupos econômicos do porte do
envolvido na operação em tela, este, ademais, assessorado por Machado, Meyer,
Sendaz e Opice Advogados, renomado escritório brasileiro de advocacia.
A fiscalização também afirma que, apesar dos lançamentos mencionados não
terem gerado efeito tributário, é possível observar que a empresa já tinha
conhecimento, desde abril de 2011, quando da incorporação das ações da Vivo
Participações S.A., de que cerca de 70% do ágio gerado naquela operação era
composto por “licença”, “marca”, “carteira de clientes” e “contingências”, ou seja,
tinha natureza de intangíveis e fundo de comércio, que têm sua amortização fiscal
expressamente vedada pela norma de regência, art. 385, §2o, III, e art. 386, II.
Ao final, conclui que a fiscalizada agiu com intuito fraudulento ao reduzir as bases
de cálculo do IRPJ e CSLL através de despesas inexistentes oriundas de um ágio
inexistente (interno e sem sacrifício econômico/financeiro), justificando-se, assim,
plenamente a aplicação da multa qualificada.

Na sequencia, a Recorrente ofereceu impugnação com os seguintes argumentos:
A impugnante defende que todo o raciocínio da Fiscalização está ancorado em
uma análise equivocada e incompleta de dispositivos esparsos da regulamentação
contábil, para tentar desconsiderar o resultado de uma operação de incorporação
de ações realizada com efetiva substância econômica e o envolvimento de
terceiros não relacionados.
No lugar de examinar a essência da operação, a Autoridade Fiscal apegou-se à
interpretação equivocada de alguns dispositivos contábeis, com alegações
genéricas de que os valores atribuídos às ações em transações entre entidades sob
controle comum seriam “inflados” ou “superavaliados”, com o objetivo de
maximizar benefícios tributários.
Em nenhum momento a Autoridade Fiscal examinou se o valor justo atribuído às
ações da Vivo Par no momento da incorporação de ações era razoável ou tinha
vícios que pudessem ser questionados.
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
10
Pelo contrário, o que se viu no TVF foi um apego à interpretação incorreta de
normas contábeis para tentar, de forma reiterada, insinuar que as operações
teriam sido realizadas por valores que não condiziam com a realidade de mercado.
Defende também que a Fiscalização sequer leva em consideração que a operação
de incorporação de ações envolvia duas companhias com as seguintes
características:
Companhias Abertas: as empresas tinham ações negociadas na Bolsa de Valores
de São Paulo (“BOVESPA”) e American Depositary Receipts (“ADRs”) negociados
na Bolsa de Valores de Nova York (“Bolsa de NY”);
Reguladores de Mercado: as companhias eram reguladas e fiscalizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pela Securities Exchange Commissions
(“SEC”), órgãos que possuem competência de rever e contestar as suas
demonstrações financeiras;
Balanços Auditados: as empresas tinham balanços patrimoniais auditados por
empresas independentes e renomadas de auditoria;
Regulação de Segmento: as empresas desempenhavam atividades reguladas e
fiscalizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”), que aprovou
a operação de incorporação de ações e todos os demais passos relativos à
integração das atividades de telefonia fixa e móvel;
Publicidade das Informações: as companhias publicaram todas as suas
informações financeiras e fatos relevantes ao mercado, estando sujeitas ao
escrutínio diário de analistas de mercado, instituições financeiras, credores e
concorrentes.
Além disso, a operação de incorporação de ações envolveu a criação de comitês
independentes por cada uma das companhias envolvidas, assessorados pelo
Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”) e pela Signatura Lazard
Assessoria Financeira Ltda. (“Signatura Lazard”). Todos os passos foram
acompanhados por assessores legais e contábeis de ambas as empresas, que
atestaram a legitimidade das operações.
A impugnante procurou demonstrar que: (a) a contabilização do ágio conforme as
novas regras contábeis (normas utilizadas pela Autoridade Fiscal como
fundamento para a glosa das despesas de amortização do ágio) não é relevante
para fins tributários na vigência do Regime Tributário de Transição (“RTT”); e (b) a
melhor prática contábil impunha a aplicação do Método de Aquisição para
contabilizar as operações realizadas pela Requerente, mesmo que sob controle
comum, uma vez que tinham substância econômica e era possível determinar o
valor justo da entidade adquirida (arm’s lenght) e que a correta contabilização do
ágio foi confirmada em parecer elaborado pelo Professor AlexsandroBroedel (doc.
no 5).
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
11
Destaca que os seguintes pontos não foram questionados pelos Autos de Infração,
constituindo-se, portanto, como fatos incontroversos neste processo administrativo:
A inexistência de vícios de vontade na estrutura de aquisição: (a) a estrutura não
possui vícios de vontade, existindo razões econômicas e negociais efetivas para a
aquisição da Vivo Par através da operação de incorporação de ações; e (b)
nenhum ato ou fato jurídico deve ser questionado ou desconsiderado; e
O fundamento econômico do ágio e o laudo de avaliação: a Autoridade Fiscal não
questionou o fundamento econômico do ágio, bem como as premissas e a
metodologia adotadas no laudo de avaliação, tendo feito apenas uma menção a
este ponto para tentar qualificar a multa de ofício, mas sem desqualificar a opção
feita pelo contribuinte de justificar o ágio em discussão com base na expectativa
de lucratividade futura da Vivo Par.
Defende que é com base nesse contexto que a transação deve ser examinada:
trata-se de efetiva incorporação de ações de duas companhias abertas, realizada
em condições comutativas, motivada por verdadeira e inquestionada razão
empresarial, com ampla fiscalização dos órgãos reguladores e do mercado, sem
nenhum questionamento sobre as formas jurídicas adotadas ou sobre a
fundamentação econômica do ágio pago na aquisição.
Acrescenta que não faz sentido a afirmação de que o acionista controlador tem
plena liberdade na atribuição dos valores relativos das empresas envolvidas e que
“o limite para a geração de economia tributária ilegítima pela superestimação
artificial dos patrimônios é a própria consciência e o risco de sofrer sanções de
natureza tributária e penal”.
Afirma que ao tempo da operação, a Recorrente possuía cerca de 12% do seu
capital detido por acionistas minoritários, enquanto a Vivo Par possuída cerca de
38% do seu capital detido por acionistas minoritários. Isso quer dizer que, quanto
maior fosse o valor econômico da Vivo Par (sociedade que teve as ações
incorporadas), maior seria a diluição do Grupo Telefônica (menor seria a
participação dos acionistas do Grupo Telefônica).
Assim, não existia esse incentivo para que o valor econômico da empresa que teve
suas ações incorporadas fosse artificialmente majorado. Pelo contrário, se
houvesse algum incentivo, o incentivo seria de reduzir o valor da Vivo Par, para
aumentar a participação final dos acionistas da Requerente após a incorporação
de ações.
Acrescenta que a eventual superestimação do patrimônio coloca em risco a
credibilidade do acionista controlador perante o mercado, órgãos reguladores e
acionistas não controladores. Além disso, gera enorme incerteza na transação e
riscos elevadíssimos de questionamento judicial ou administrativo. Não por acaso
que a Requerente observou todos os requisitos previstos na legislação societária e
conferiu liberdade para que os Comitês Independentes contratassem assessores
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
12
financeiros e validassem o valor justo atribuído às ações da Telefônica Brasil e da
Vivo Par, bem como a relação de troca acordada para a operação.
Compara o Método de Custo com o Método de Aquisição, citando procedimentos
adotados por empresas de auditoria e parecer do Prof. Nelson Carvalho.
A impugnante fez o seguinte resumo dos motivos do lançamento:
Em seu Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), a Autoridade Fiscal relaciona 3
motivos pelos quais a operação de incorporação de ações da Vivo Par deveria ter
sido realizada pelo seu valor contábil, sem o reconhecimento do ágio como ativo
da Requerente:
ı Motivo no 1 | Normas contábeis: as regras contábeis supostamente obrigam que
as operações entre entidades sob controle comum sejam realizadas pelo seu valor
contábil e/ou vedam o reconhecimento do chamado “ágio interno”;
ı Motivo no 2 | Ausência de independência das partes impede a fixação de um
valor justo: (a) a vedação ao reconhecimento do ágio entre partes sob controle
comum decorre da inexistência de parâmetros confiáveis sobre o “valor justo” que
será tomado como referência para o reconhecimento do ágio; (b) a existência ou
não de minoritários não muda a conclusão quanto à independência das partes na
fixação do valor justo, uma vez que os minoritários estão preocupados apenas
com a relação de troca ou relação de substituição das ações; e (c) as proteções
legais aos minoritários trazidas pela Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”) e
pelos normativos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) não são suficientes
para conferir um caráter arm’s lenght à transação; e
ı Motivo no 3 | Inexistência de sacrifício financeiro ou econômico: (a) a Requerente
não incorreu em nenhum sacrifício financeiro ou econômico que justificasse o
reconhecimento de um ativo representando os lucros futuros do investimento
adquirido; e (b) sem sacrifício econômico ou financeiro, não existe “custo de
aquisição” ou “aplicação de capital” e, consequentemente, não existe capital a ser
recuperado através da amortização do ativo.
6. Em complementação a essa autuação, a Autoridade Fiscal entendeu que
deveria ser aplicada a multa majorada de 150%, pelo fato de a Requerente ter
supostamente agido de forma fraudulenta. A fraude seria decorrente dos
seguintes fatos: (a) a Requerente ter deliberadamente reconhecido o ágio
contabilmente, apesar da existência de regras claras que vedariam a sua
contabilização; (b) todos os objetivos descritos no Protocolo de Incorporação de
Ações poderiam ser alcançados se as ações tivessem sido incorporadas por seu
valor patrimonial; (c) a companhia tinha conhecimento de que 70% do ágio da
operação era composto por intangíveis e fundo de comércio, cuja amortização é
supostamente vedada pela legislação fiscal.
A impugnante defendeu que a contabilização da operação de incorporação de
ações pela Requerente foi efetuada em estrita observância à legislação e
regulamentação vigentes, afirmando ser inquestionável que:
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
13
ı A operação ocorreu na vigência do RTT (Regime Tributário de Transição):
Como a operação ocorreu na vigência do RTT: (a) não existe dúvida quanto à
obrigatoriedade de a Requerente reconhecer e mensurar o ágio pago na aquisição
de ações da Vivo Par; e (b) os métodos e critérios contábeis previstos na legislação
superveniente (que integrou a contabilidade brasileira aos padrões internacionais)
são irrelevantes para fins tributários.
A contabilização do ágio foi efetuada de forma correta: Mesmo sob o novo regime
contábil (que é irrelevante para fins fiscais na vigência do RTT), a companhia
estava obrigada a reconhecer o ágio em sua contabilidade na operação de
incorporação de ações, uma vez que a transação tinha substância econômica e
envolveu terceiros independentes.
A impugnante defendeu que a contabilização e registro do ágio estão corretos sob
qualquer perspectiva que se examine, seja:
ı Sob uma perspectiva formal, porque não existe regra específica que regule a
matéria e porque a Autoridade Fiscal não possui competência para questionar a
contabilização de um ativo de companhia aberta.
ı Sob uma perspectiva material, porque os princípios contábeis e os precedentes
do Colegiado da CVM determinam que operações com substância econômica e
envolvimento de terceiros devem ser contabilizadas conforme o Método de
Aquisição previsto no CPC 15.
A Requerente alegou que existem cinco argumentos principais de Direito que
demonstram a improcedência dos Autos de Infração:
ı Primeiro Argumento: para fins fiscais, na vigência do RTT, aplica-se o Regime
Contábil Tradicional (métodos e critérios vigentes em 31.12.2007), que obriga o
reconhecimento contábil do ágio em qualquer aquisição com o pagamento de
preço superior ao de patrimônio líquido.
ı Segundo Argumento: as aquisições efetuadas até 31.12.2014 estão sujeitas ao
Regime Tradicional do Ágio (Lei 9.532/97), que não possui nenhuma restrição à
amortização fiscal do ágio em transações entre partes relacionadas.
ı Terceiro Argumento: a contabilização e amortização fiscal do ágio independem
de o preço de aquisição ter sido liquidado em caixa, instrumentos patrimoniais ou
outros ativos.
ı Quarto Argumento: todos os requisitos previstos na legislação fiscal do ágio
foram integralmente atendidos.
ı Quinto Argumento: ainda que o Novo Regime Contábil fosse aplicado para fins
fiscais, as normas contábeis obrigam o reconhecimento do ágio em transações
com substância econômica e com o envolvimento de terceiros.
A impugnante alegou que todos os requisitos formais e substanciais exigidos pela
legislação foram devidamente observados e que nos termos dos artigos 7.o e 8.o
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
14
da Lei 9.532/97, a dedutibilidade das despesas de amortização fiscal do ágio está
condicionada
à observância exclusiva de quatro requisitos:
(i) Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária com pagamento de
ágio;
(ii) Segundo Requisito: Avaliação do investimento com base no Método de
Equivalência Patrimonial (“MEP”), nos termos do Artigo 248 da Lei das S.A.;
(iii) Terceiro Requisito: Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de
rentabilidade futura da sociedade adquirida; e
(iv) Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade que o ágio
está contabilizado e a sociedade que o fundamenta.
Conclui que não restam dúvidas de que o registro e mensuração contábil do ágio
foram adequados tanto no Regime Contábil Tradicional, quanto no Novo Regime
Contábil, sem que exista qualquer fundamento para ajuste no valor do patrimônio
líquido da Requerente. Essa demonstração já seria mais do que suficiente para
integral cancelamento dos Autos de Infração.
A impugnante recorre contra a multa qualificada alegando em síntese que os
Autos de Infração são lavrados para questionar apenas um ponto específico: a
contabilização do ágio pela Requerente foi efetuada de forma adequada e que,
em última medida, os Autos de Infração tratam de mera discussão sobre a
interpretação de determinados normativos contábeis – e jamais de atos
fraudulentos praticados pela Requerente.
Em sua defesa alega a inocorrência de fraude, discorre sobre erro de proibição e
dúvida relevante, sobre o princípio da proporcionalidade e o artigo 142 do CTN,
alega que eventual erro contábil e alocação indevida não permitem o
agravamento da multa.
A impugnante também sustenta a impossibilidade da aplicação dos juros sobre a
multa de ofício e protesta pela juntada posterior de documentos que se fizer
necessária.

Ato contínuo, foi proferido v. acórdão pela DRJ, afastando a multa qualificada e
mantendo a autuação de glosa de ágio, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
15
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios.
O registro de ágio somente é aceitável se realizado entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação.
ÁGIO. PARTES RELACIONADAS. MINORITÁRIOS.
Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente
ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais
e o poder de eleger a maioria dos administradores.
A presença de sócios minoritários diversos não altera a natureza intragrupo
do negócio entre controladora e controlada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a
subsunção às hipóteses agravantes indicadas.
O "evidente intuito de fraude" encontra-se presente nas definições de sonegação,
fraude e conluio.
Não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz respeito
fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou
aplicação dos preceitos normativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber,
uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da impugnação e acostando aos autos três Pareceres contábeis.
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
16
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator ad hoc
Como redator ad hoc, nomeado pelo Presidente desta Turma, Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone, sirvo-me da minuta de relatório e voto inserida pelo relator original, Conselheiro
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, a seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não
necessariamente refletem o meu.
Voto do Conselheiro Leonardo Luís Pagano Gonçalves
Do Recurso de Ofício:

O Recurso de Ofício trata sobre a redução da multa qualificada de 150% para 75%.
A fiscalização fundamentou a multa qualificada afirmando que a Recorrente tinha
intuito doloso de reduzir a carga tributária e para isso o Auditor Fiscal se utilizou de interpretação
da legislação e preceitos normativos relativos a ágio interno para majorar a pena.
O v. acórdão recorrido, por sua vez, adotou como premissa para se constatar a
conduta dolosa do contribuinte a necessidade de se restar comprovado, em conjunto, dois
elementos: 1 - a vontade de se obter o resultado (redução tributária) e 2 - a intenção de
enganar/ludibriar terceiro, no caso o fisco.
Como o v. acórdão "a quo" entendeu que não restou devidamente comprovado na
acusação o intuito doloso de ludibriar e prejudicar o fisco, ou seja, não vislumbrou que o elemento
2 (dois) se concretizou nos autos, decidiu afastar a multa qualificada. Vejamos a parte do voto
vencedor que nos interessa em relação a esta matéria.
Na medida em se trata de recrudescimento na aplicação de uma sanção, surge a
necessidade de se buscar, na conduta que se avalia, elemento subjetivo
diferenciado que justifique tal “sobre-apenamento”. A multa de ofício prevista é
de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a subsunção às hipóteses
agravantes indicadas. Portanto, é razoável supor que a qualificação da multa
revista-se da natureza de excepcionalidade. Se da interpretação de tais hipóteses
agravantes resulta uma situação reconhecidamente recorrente, ou seja, presente
na maioria das situações em que se aplica a sanção, então a qualificação da multa
perde a natureza de excepcionalidade, convertendo-se em regra. Ao se identificar
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
17
o dolo previsto na legislação fiscal como a mera vontade de se obter o resultado,
ocorre exatamente essa ampliação, a qual inverte o entendimento quanto ao
caráter excepcional da multa qualificada – metamorfoseando-a em regra.
Para que se evite tal inversão, exige-se uma interpretação mais restritiva de
conduta dolosa, que pode ser obtida ao adicionar-lhe – ademais da vontade de se
obter o resultado – o claro intuito de enganar/iludir, que vem necessariamente
acompanhado da consciência da reprovabilidade da conduta, ou em outras
palavras, o evidente intuito de fraude.
Sob esse conceito mais restrito, exigem-se elementos que comprovem não apenas
que a ação do contribuinte estivesse direcionada à obtenção de um resultado
específico (redução no pagamento de tributos), mas que, ademais, estivesse
presente a intenção e consciência de se ludibriar e prejudicar terceiro interessado
no evento (no caso, o fisco federal).
Assim, tendo por pressuposto que a conduta dolosa é devidamente
caracterizada por esses dois elementos (vontade de se obter o resultado e
intenção de enganar/ludibriar), constata-se que, no caso em tela, a consciência
quanto à subsunção ao tipo legal não foi caracterizada pela autoridade
lançadora. O contribuinte, por seu turno, insiste na legalidade de todas as
operações, fundamentando sua convicção tanto nos dispositivos legais, que
entende suportar os atos praticados, quanto em jurisprudência e doutrina.
Sendo assim, conforme trecho do v. acórdão "a quo" acima colacionado, tendo em
vista que não restou comprovado nos autos o evidente intuito doloso de fraudar, entenderam os
D. Julgadores da DRJ que a qualificação da multa foi fundamentada apenas na controversa jurídica,
na interpretação divergente da legislação e aplicação de preceitos normativos, não se sustentando
assim a majoração da pena. Vejamos a parte que nos interessa sobre que fundamentou a redução
da multa.

Inegável que o tema do aproveitamento tributário de ágio originado em
reorganizações societárias em relações intra-grupos é polêmico e tem gerado
manifestações no meio jurídico em ambos sentidos: considerando-o conforme a lei
ou contrário a ela. A existência da controvérsia nos diversos foros é, ao meu ver,
suficiente para sustentar a existência de interpretações factíveis que, não
obstante, incompatíveis, preencham a “moldura legal” fixada pela norma. Os
limites definidos pela lei nesse tipo de operação societária comportam espaço
para interpretações divergentes.
Portanto, por entender que não há evidente intuito de fraudar quando a
controvérsia diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de
lei, de interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos, voto pela
procedência da impugnação em relação à qualificação da multa de todas as
infrações relativas a ágio, mantendo-a no percentual de 75%.
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
18

De fato, sigo o entendimento do v. acórdão recorrido, eis que também não
verifiquei o intuito doloso da Recorrente de fraudar o fisco, eis que todas as operações societárias
e registros contábeis foram entregues a fiscalização e demonstram exatamente todo o
procedimento adotado pela Recorrente.
Apenas o intuito de reduzir a carga tributária, no meu entender, não é suficiente
para qualificar a multa para 150%, sendo necessário restar demonstrado nos autos o intuito
doloso de fraudar o fisco, enquadrando-se assim em uma das hipóteses previstas na legislação
para majorar a multa.
Ademais, além de entender que os fatos utilizados pela fiscalização para qualificar a
multa de ofício não são suficientes para demonstrar o intuito doloso de dissimular ou forçar a
dedutibilidade da amortização do ágio; no presente caso, é possível admitir que a Recorrente
tinha convicção de que estava agindo dentro dos limites da lei, eis que na época em que
ocorreram as operações societárias não existia qualquer vedação expressa ao ágio interno, que só
veio com a adição da Lei 12.973/2014, sendo, inclusive, que a jurisprudência do CARF aceitava
como legítima a tese da contribuinte.
Neste sentido, como muito bem alegado pela Recorrente, não consta nos autos
qualquer informação de que tenha ocorrido falsificação de documentos para se caracterizar a
fraude ou simulação com intuito doloso da contribuinte, para se esquivar de pagar ou reduzir o
imposto, contrariando a fundamentação da qualificação da multa utilizada pela fiscalização nos
termos dos dispositivos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Inclusive, esta C. Turma ao analisar caso de glosa de ágio como o dos autos em
epígrafe, decidiu afastar a multa qualifica tendo em vista a ausência de fraude, simulação e
sonegação, conforme pode se verificar da ementa do v. acórdão 1402-003.978, abaixo
colacionada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FRAUDE SIMULAÇÃO E PRÁTICA DOLOSA DE ILÍCITOS.
APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o, DO CTN.
Independentemente da verificação dos requisitos legais para a
amortização do ágio, não havendo a constatação da presença de
fraude, simulação ou da prática dolosa de ilícitos nas operações
societárias que deram margem ao dispêndio, aplica-se no cômputo
do quinquênio decadencial do crédito tributário correspondente as
disposições do art. 150, §4o, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. ACUSAÇÃO DE EMPREGO
DE EMPRESA VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE
SONEGAÇÃO OU CONLUIO.
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
19
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com
prática dolosa ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada
de 150%, prevista no §1o do art. 44 da Lei No 9.430/96. Não sendo
verificada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas
transações que geraram a despesa com o sobrepreço glosado,
deve ser aplicada a monta ordinária da multa ofício de 75%.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assim, ainda que na hipótese de se considerar indevido a dedução do ágio por ter
sido gerado internamente, não se pode confundir tal operação com a prática dolosa ilícita de atos
eivados de fraude ou simulação, sonegação ou conluio.
Ademais, como a própria justificativa do Fisco para qualificar a multa denota, não
houve qualquer ato ilícito, mas apenas a - suposta - intenção de reduzir carga tributária, entendo
que tal conduta não pode ser classificada como fraudulenta, principalmente por não ter a
Recorrente violado qualquer vedação, falsificado documentos ou mesmo simulado a ocorrência
negócios inexistentes.
Sua postura estava encampada no livre exercício de seu direito e prerrogativas da
iniciativa privada, devendo assim, ser afastada a qualificação da multa, reduzindo seu montante
para 75%, referente à multa de ofício.
Ressalto, por oportuno, que no lançamento análogo feito no processo -
16561.720225/2016-36, que versam sobre a presente matéria, a multa de ofício qualificada foi
afastada. Conseqüentemente, a desqualificação da multa se coaduna com a jurisprudência
dominante neste colegiado da C. Segunda Turma, da Quarta Câmara da Primeira Seção, e também
no âmbito deste E. CARF. Vejamos a ementa do v. acórdão proferido no processo
16561.720225/2016-36.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE
MESMO GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando
este surge em negócios entre partes independentes, condição
necessária à formação de um preço justo para os ativos envolvidos.
Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de negócios
entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil, o que obsta que se admitam suas
conseqüências fiscais.
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
20
ÁGIO INTERNO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. MAJORAÇÃO. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com pagamentos de juros sobre o capital próprio que
tenha como base o patrimônio líquido do contribuinte indevidamente
majorado, por meio da contabilização de suposto ágio decorrente de
operação intragrupo, deve ser excluída da apuração do Lucro Real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não
há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento
diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PARECER TÉCNICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA
DOCUMENTAL ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO. INTERPRETAÇÃO DO § 4o, ART. 16 DO DEC. No
70.235/72.
JUNTADA
APÓS
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE
A juntada de parecer técnico pelo contribuinte após a interposição de
recurso voluntário pode se admitida, neste caso, pelo fato de não
constituir prova essencial na qual se funda o direito da contribuinte.
Sem inovar, visa corroborar com as razões já apresentadas pela
recorrente, em defesas anteriores.
FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo,
configurando fraude, não é aplicável a multa de ofício no
percentual qualificado
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, nego provimento ao
Recurso de Ofício em relação a multa qualificada, mantendo a redução da multa ao percentual de
75%, conforme decidido no v. acórdão recorrido.
Do Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência desse Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
21
Da jurisprudência administrativa e requerimento para que seja aplicado artigo 24
da LINDB:
Em relação a aplicação do artigo 24 da LINDB, a jurisprudência desta Corte também
já se posicionou pela inaplicabilidade deste dispositivo ao processo de revisão do lançamento
tributário, conforme pode se verificar na ementa abaixo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018,
não é apto a regular a atividade de lançamento, bem como o
processo administrativo fiscal dele decorrente.
CORRETOR DE IMÓVEIS. IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o
corretor de imóveis não mantém uma relação de parceria ou
associação com a imobiliária, executando serviços que são essenciais
à própria atividade fim da pessoa jurídica, a remuneração percebida
pelo corretor autônomo pela comercialização de imóvel refere-se à
prestação de serviços para a empresa imobiliária, na condição de
contribuinte individual, hipótese de incidência da contribuição
previdenciária.
CIRCULARIZAÇÃO.
Correto o procedimento de diligência que encaminha questionário a
ser respondido por trabalhadores ligados a fato a ser analisado, a fim
de entender as circunstâncias que ocorreram as prestações de
serviço, mormente quando a empresa fiscalizada é omissa em prestar
informações ao fisco.
ARBITRAMENTO
Correto o procedimento de arbitramento realizado por critério
objetivo e lógico ante a omissão do contribuinte em fornecer
informações.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOS
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
LIMITA
DO
TETO
DO
BENEFÍCIO.
Ao lançar de ofício a contribuição previdenciária do segurado
contribuinte individual, deve a autoridade fiscal respeitar o teto do
benefício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto
aos fatos geradores ocorridos a partir da competência 12/2008, é
devida a multa de ofício de 75% calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado, sendo
cabível a sua qualificação apenas quando demonstrado que o
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
22
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei li0 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em relação à multa de oficio não recolhida no prazo legal incidem
juros de mora à taxa Selic.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
A imputação de responsabilidade solidária dos sócios de pessoa
jurídica, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, impõe
sejam verificados atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM. CONTROLADORA.
É considerada responsável solidária no polo passivo da obrigação
tributária a empresa controladora quando resta comprovada a
existência de interesse comum de que trata o art. 124 do CTN,
decorrente do liame inequívoco presente nas atividades desempenhadas pelas empresas envolvidas (Controlada e
Controladora). (processo 10166.724560/2014-28).

No mesmo sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O artigo 24 do Decreto Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei
no 13.655/2018, não se aplica em tese aos julgamentos realizados no
âmbito do CARF.(Proc. 16643.000425/2010-73).
Desta forma, voto por rejeitar a preliminar relativa a aplicação do artigo 24 da
LINDB.

Da operação societária que gerou o ágio interno:
Inicialmente, para facilitar o entendimento farei um resumo das operações
societárias que geraram o ágio glosado.
- Antes de 27/04/2011 – em conjunto com acionistas minoritários, o grupo
TELEFONICA (Telefônica Espenha) detinha o controle das empresas TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO S/A – TELESP (antiga denominação da ora recorrente) e VIVO PARTICIPAÇÕES S/A
(doravante denominada apenas de VIVO PAR), a qual, por sua vez, controlava a empresa
operacional VIVO S.A.
- Em 27/04/2011 – nessa data, sob a justifica dos controladores de ambas as
empresas de unificar a sua base acionária, assim consolidar as suas operações de telefonia fixa e
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
23
móvel, a TELESP incorpora as ações da VIVO PAR por R$ 31.222.629.890,89 com base no seu valor
de mercado apurado em sua rentabilidade futura. Em face de tal operação a VIVO PAR se torna
subsidiária integral da TELSEP, os acionistas minoritários da VIVO PAR passam a ser acionistas da
TELESP, e a TELESP passa a registrar um ágio de rentabilidade futura com relação a VIVO PAR no
valor de R$ 22.211.356.862,10.
- Em seguida, em 03/10/2011 – a TELESP (Recorrente) incorpora a VIVO PAR,
absorve o ágio de R$ 22 bilhões e passa a amortizá-lo e deduzí-lo fiscalmente.
Assim, pela descrição das operações pelo Termo de Verificação Fiscal não resta
dúvida de que o ágio foi gerado em operações societárias entre empresas pertencentes do mesmo
grupo.
A própria Recorrente confirma que o ágio foi gerado em operações de aquisição de
participação societárias entre empresa do mesmo grupo, sendo que ambas empresas estavam sob
o controle da Telefônica S.A.. (conforme Requerimento da Anatel).
Sendo assim, a divergência travada nos autos entre a acusação e as alegações feitas
pela Recorrente gira em torno do pagamento da aquisição de participação societária feita por
meio de dação em pagamento de ações entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial e a possibilidade de a fiscalização questionar a contabilização do ágio em questão.
Primeiramente, passo a verificar a lide em relação ao fundamento econômico do
pagamento da incorporação de ações.
Resumidamente, a Recorrente (Telesp) aumentou o capital e emitiu novas ações até
o valor de mercado das ações da Vivo Participações (Vivo Par) avaliado no laudo emitido pela
Planconsult Planejamento e Consultoria Ltda, para posteriormente trocar com as ações desta
ultima Companhia. Foi assim que a Recorrente adquiriu a Vivo Participações, registrou o ágio na
contabilizada para posteriormente incorporá-la e amortizar a despesa.
Segundo a Recorrente, como ambas empresas operavam na Bovespa, a operação
de incorporação de ações foi feita/adquiridas pelo valor de mercado das ações da Vivo Par,
determinados por laudos técnicos contratados pelos Comitês Independentes (laudo elaborado
pela Signatura Lazard e pelo Banco Santander) e pela Recorrente (laudo elaborado pela
Planconsult), acostados desde o início da fiscalização até o Recurso Voluntário.
A fiscalização, por sua vez, entende que não ocorreu o pagamento do ágio, eis que
como a operação de incorporação de ações foi feita entre empresas do mesmo grupo econômico
não ocorreu dispêndio econômico (não ocorreu o pagamento), sendo que os valores das ações
foram decididos entre partes vinculadas e dependentes.
Ou seja, segundo a acusação (fls. 5 do TVF):

De acordo com o item 2.2 do Fato Relevante (Doc. 05), a incorporação de ações
não provocou alteração na quantidade e na composição por espécie das ações da
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
24
Vivo Participações S/A que passaram a ser detidas pelo sujeito passivo. Como
contrapartida, os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Vivo
Participações S/A, incorporadas ao patrimônio do sujeito passivo, receberam
novas ações da mesma espécie (ordinárias ou preferenciais) emitidas pela
incorporadora (sujeito passivo) em favor dos respectivos titulares.
Com a incorporação das ações da Vivo Participações S/A, o capital social do sujeito
passivo, à época Telecomunicações de São Paulo S/A – TELESP, passou de R$
6.575.479.854,14 para R$ 37.798.109.745,03, mediante lançamentos contábeis a
débito de uma conta de investimento (R$ 9.011.273.028,79), referente ao
patrimônio líquido de Vivo Participações S/A, a débito de uma conta de ágio (R$
22.211.356.862,10) e a crédito de capital social (R$ 31.222.629.890,89).
O laudo de avaliação da Vivo Participações S/A (Doc. 08) que fundamentou o ágio
reconhecido contabilmente no sujeito passivo, datado de 25/03/2011, foi
elaborado pela Planconsult com base no método de fluxo de caixa descontado a
valor presente, para a data base de 31/12/2010, o qual concluiu que o valor
econômico das ações da empresa avaliada seria de R$ 31.222.629.890,89.
O item 4 do aludido laudo de avaliação observa que:
“4. PREMISSAS ADOTADAS PARA O FLUXO DE CAIXA
As informações utilizadas na presente avaliação da VIVO PART tiveram como
principal origem os balanços analíticos dos exercícios de 2009 a 2010 e projeções
estratégicas,
complementadas
com
outras,
tais
como,
investimentos,
endividamento, impostos, despesas administrativas, despesas comerciais e
previsão de evolução, todas elas fornecidas pelos administradores da VIVO
PART.” (grifo nosso)
Portanto, as ações da Vivo Participações S/A foram precificadas com base em
premissas fornecidas pela sua própria administração, mas não foram validadas
pelo mercado numa negociação de compra e venda entre partes independentes ou
não relacionadas, considerando que a empresa avaliada era controlada direta e
indiretamente pelo mesmo controlador do sujeito passivo, incorporador das ações
da Vivo Participações S/A, como veremos mais adiante.
Conforme pode se verificar, a fiscalização entendeu que não ocorreu
dispêndio/sacrifício econômico para o ágio aqui discutido e que as ações foram avaliadas pelos
próprios administradores de ambas empresas.
Pois bem.
Da análise dos documentos constantes na acusação, bem como da descrição fática
das operações societárias, se pode verificar que de fato não ocorreu dispêndio
econômico/pagamento na operação de incorporação de ações que gerou o ágio em análise.
No meu entender não existiu substrato econômico, sendo que a Recorrente
aumentou o capital e emitiu novas ações em valor equivalente ao valor de avaliação das ações da
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
25
Vivo Par, feito pela Planconsult, que supostamente apresentou o valor justo do ativo e passivo
desta ultima empresa. Ou seja, ocorreu mero lançamento contábil, conforme a seguir
demonstrado:

Ademais, conforme pode se verificar no Protocolo de Justificação de Incorporação
(fls.266/274), ambas empresas acertaram que a TELESP promoveria aumento de capital
equivalente ao valor de avaliação da Vivo feita pela Planconsult, enquanto os acionistas desta
última empresa receberiam, em substituição às ações da Vivo, novas ações de emissão da TELESP,
vejamos alguns trechos abaixo que demonstram a tal constatação:

Corroborando com meu entendimento acima, conforme trecho do TVF e do
Protocolo de Justificação acima colacionado, a fiscalização constatou que o laudo de avaliação da
Planconsult produziu sua avaliação a partir de informações fornecidas pelos administradores da
empresa Vivo Par, pertencente ao mesmo grupo da Recorrente, sendo ambas controladas pela
Telefônica Espanha.
Assim, estando as duas empresas debaixo do mesmo controle societário, a
operação não proporcionou nenhum sacrifício econômico, ou pagamento, desrespeitando o
principal requisito para amortização do ágio nos termos dos artigos 7 e 8 da Lei 9.532/97.
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
26
Para afastar qualquer dúvida, cito os requisitos para dedutibilidade do ágio que a
jurisprudência deste E. CARF entende que estão previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 9.532/97:
1 - Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária com pagamento de ágio;
2 - Segundo Requisito: Avaliação do investimento com base no Método de
Equivalência Patrimonial (“MEP”), nos termos do Artigo 248 da Lei das S.A.;
3 - Terceiro Requisito: Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de
rentabilidade futura da sociedade adquirida; e
4 - Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade que o ágio está
contabilizado e a sociedade que o fundamenta."
Sendo assim, como não ocorreu sacrifício econômico no momento da aquisição da
participação societária, entendo que tanto sob a vigência da Lei 9.532/97, como sob a exige da Lei
12.973/2014 o ágio não pode ser aceito.
Ou seja, como entendo que no presente caso não ocorreu sacrifício econômico, não
importa para o meu julgamento o fato de a proibição do ágio interno só vir a ser expressamente
proibida na Lei 12.973/2014, eis que o pagamento do ágio é requisito exigido desde a adição da
Lei 9.532/97.
Desta forma, como restou demonstrado que as operações de aquisição de
participação societária por meio de troca de ações foram praticadas por empresas pertencentes
ao mesmo grupo econômico, ambas submetidas ao controle da Telefônica Espanha, bem como
não ficou comprovado o sacrifício econômico da incorporadora das ações, a Recorrente, entendo
que a glosa do ágio em relação ao IRPJ deve ser mantida.
Quanto a alegação de que existiam os sócios minoritários independentes e por isso
a respectiva parcela do ágio não pode ser considerado interno, também entendo que não deve ser
provida.
Os acionistas minoritários se encontravam em posição em que não podiam
interferir no negócio praticado, sendo obrigados a seguir os sócios majoritários, como também
foram beneficiados do valor atribuído à Vivo na incorporação de ações, de modo que não
possuíam interesse em contrapô-lo.
O v. acórdão recorrido fundamenta muito bem este ponto.

Data vênia, o trecho referido pela impugnante é um dos mais fortes a sustentar
interpretação contrária ao defendido por ela, pois expressamente limita o registro
do ágio a operação entre partes independentes.
Talvez ao fazer tal referência, a impugnante esteja sustentando que a existência
de sócios minoritários ou que o fato de ser sociedade de capital aberto com
operação em bolsa retire de sua operação a característica de partes dependentes.
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
27
Vejamos como a lei e o CPC tratam a matéria.
De acordo com a Lei 6.604, de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações,
considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores (Art. 243, §2o).
O CPC 15 segue a mesma linha. No Apêndice B – Guia de aplicação do
Pronunciamento, esclarece quando se considera que uma combinação de negócios
envolve entidades sob controle comum e afasta a relevância dos minoritários
nessa determinação para afastar sua aplicação em combinação de entidades sob
controle comum. Confira-se a seguir:
Apêndice B – Guia de aplicação do Pronunciamento
Este apêndice é parte integrante deste Pronunciamento.
Combinação de negócios de entidades sob controle comum – aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades ou
negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo entidades
ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em que todas
as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou
partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
[...]
B4. A extensão da participação de não controladores em cada entidade da
combinação, antes ou depois da combinação de negócios, não é relevante para
determinar se a combinação envolve entidades sob controle comum. Da mesma
forma, não é relevante para determinar se uma combinação envolve entidades
sob controle comum o fato de uma das entidades da combinação ser uma
controlada e ter sido excluída das demonstrações contábeis consolidadas.
Logo, o esforço da impugnante em defender que a operação ocorreu em
situação de arms length (princípio do preço sem interferência) não resiste a
uma análise perfunctória. O negócio ocorreu intragrupo, entre partes sob
controle comum, seja direto ou indireto, na mais pura acepção do que se
convencionou chamar Ágio interno stricto sensu. A existência de
minoritários não afasta a condição de dependência entre as pessoas
jurídicas envolvidas nos negócios aqui discutidos.

Em relação a alegação de que utilizou o Método de Aquisição para contabilizar a
combinação de negócios, devendo assim ser aplicado o Pronunciamento CPC 15, entendo que
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
28
também não deve ser provida, eis que tal normativo não se aplica a combinações de negócios de
empresas sob controle comum.
O Método de Aquisição para contabilizaçao de combinação de negócios não pode
ser aplicado em operações entre empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial e sob
controle comum, bem como em operações de aquisição de participação societária entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Este entendimento pode ser visto no item 2 (c) do Pronunciamento CPC 15, onde
afastou a combinação de negócios envolvendo empresas sob controle comum:

"2. Este Pronunciamento é aplicável às operações ou a outros eventos que atenda
à definição de combinação de negócios. Este pronunciamento não se aplica:
(...)
(c) em combinação de entidades ou negócios sob controle comum (os itens B1 e
B4 contêm orientações adicionais).” (grifo nosso)

O Apêndice B do Pronunciamento Técnico CPC 15 apresenta esclarecimentos
adicionais quanto ao alcance desse pronunciamento, notadamente nos itens B1 e B4, enfatizando
que a contabilização pelo método de aquisição não se aplica a combinações de negócios em que
as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou partes, de forma
não transitória, antes e depois das operações societárias, e dissipa quaisquer dúvidas quanto a
possíveis repercussões que a existência de acionistas minoritários pudesse ter na aplicação do
método de aquisição quando destaca que a proporção de minoritários, seja ela qual for, é
irrelevante para determinar se a combinação envolve entidades sob controle comum.
Em outras palavras, para que não remanesçam dúvidas, a combinação de negócios
envolvendo empresas sob controle comum, de caráter não transitório, ainda que haja a
participação de acionistas não controladores (minoritários), qualquer que seja essa proporção,
afasta a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 15, e conseqüentemente do método de
aquisição na mensuração e contabilização das operações societárias, de modo que fica afastada a
adoção do valor justo na mensuração e contabilização das entidades ou negócios envolvidos na
combinação, in verbis:

“Combinação de negócios de entidades sob controle comum – aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades ou
negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo entidades
ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em que todas as
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
29
entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou
partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório. (...)
B4. A extensão da participação de não controladores em cada entidade da
combinação, antes ou depois da combinação de negócios, não é relevante para
determinar se a combinação envolve entidades sob controle comum. (...)”

Além dos trechos do CPC 15 acima colacionado que tratam sobre a inaplicabilidade
do método de aquisição de negócios, a doutrina contábil também repudia a aplicação do CPC 15
ao ágio gerado internamente, conforme leciona o professor Eliseu Martins, Ernesto Rubens
Gelbcke, Ariovaldo dos Santos e Sérgio de Iudícibus (Manual de Contabilidade Societária, 2. ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 478):

"...o CPC 15 (R1) não discute as situações em que não há, de fato, transferência de
controle. Assim, estão excluídos dele os casos em que um grupo de empresas faz
com que uma das empresas do grupo “compre” outra empresa que já pertença ao
mesmo grupo. Transações entre entidades sob controle comum não estão
abrangidas pelo CPC 15 e não são discutidas neste capítulo;"

No mesmo sentido, conforme apontado no v. acórdão recorrido, o Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações, elaborado pela FIPECAFI deixou claro que não é admitido
o ágio gerado internamente. Vejamos o trecho do v. acórdão onde é abordado tal matéria:

O Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, elaborado pela FIPECAFI
(Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), aborda a
questão do ágio interno, não admitindo sequer a parcela do ágio relativa ao ativo
fiscal diferido, sob a justificativa de que “no caso desses créditos tributários
derivados de operações societárias entre empresas sob controle comum, não há,
na essência, e também na figura das demonstrações consolidadas qualquer
desembolso que lhes dê suporte”. (Iudícibus, Sergio de; Martins, Eliseu; Gelbcke,
Ernesto Rubens. FIPECAFI -Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações
(aplicável às demais sociedades). 7a ed. Atlas. 2008. Pg. 599.)
No novo Manual de Contabilidade Societária da Fipecafi, editado em 2010,
totalmente conforme os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações do
CPC e conforme as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, os
autores reiteram sua discordância quanto ao reconhecimento de ágio gerado
internamente. Destacam que a CVM já vedava a prática através do Ofício-Circular
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
30
CVM/SNC/SEP no 01/2007, e que, atualmente, o pronunciamento técnico CPC 15
não permite o reconhecimento desse tipo de ágio. Confira-se a seguir:
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de pratica
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substancia econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei no 10.637/02 foi revogado pela Lei no 11.196/05 (art.
133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum.

Sendo assim, entendo que não pode ser aplicado o método de aquisição para
combinações de negócios entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob o
mesmo controle, sendo inclusive repudiado pelo CPC 15.

- Inexistência de determinação legal para a adição do ágio amortizado na base de
cálculo da CSLL:
Em relação a glosa do ágio relativo a CSLL, tenho entendimento firmado
de que não existe determinação legal para que seja adicionado a base de cálculo da
contribuição o ágio que foi amortizado.
Da mesma forma, entendo pela inaplicabilidade do artigo 57 da Lei
8.981/95, sendo que o texto de tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ. Sendo assim, inexiste previsão legal para que se exija a adição
à base de cálculo da CSLL o ágio amortizado.
Este entendimento pode ser visto no v. acórdão 9101002.310 proferido C.
Câmara Superior este E. CARF, cuja ementa colaciono abaixo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
31
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do
exercício. Havendo determinação legal expressa para que ela não
seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor
deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se
refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir,
torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo
da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do
art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina
que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ.
CSLL.
BASES
DE
CÁLCULO.
IDENTIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas
normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, por expressa disposição legal, não
alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um
dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é
suficiente a simples argumentação de que ele, o dispêndio, é
indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido.
Assim, como entendo que o artigo 57 da Lei 8.981/95 não determina que
haja identidade da base da CSLL com a base de cálculo do IRPJ e a fiscalização não
apontou expressamente qual a circunstância ou disposição legal para que a despesa com
o ágio seja indedutível da base de cálculo da contribuição, entendo que esta parte da
autuação deve ser afastada.
Desta forma, voto por cancelar a exigência relativa a glosa do ágio na
base de cálculo da CSLL.

Da ilegalidade de incidência de juros sobre multa e aplicação da Taxa Selic:
Quanto à alegações da ilegalidade de incidência de juros sobre multa e aplicação da
Taxa SELIC, esta C. 2a Turma acompanha o atual entendimentos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que entende ser devida tal manobra, bem como correta eleição da taxa SELIC.
O Acórdão no 1402.002.340, de relatoria do I. Leonardo de Andrade Couto,
publicado em 05/10/2016, ilustra esse posicionamento:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
32
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
(...)
Por fim, no que se refere aos juros sobre a multa de ofício, tendo em vista que a
peça recursal preocupou-se em trazer a jurisprudência que embasaria os
argumentos, cabe simplesmente registrar que o acórdão apresentado contem
entendimento superado e a jurisprudência atual desta Corte é unânime em
reconhecer a incidência dos juros de mora sobre a multa, como se pode ver
abaixo em julgados recentíssimos de todas as turmas da CSRF:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
(Acórdão 9101002.180, CSRF, 1a Turma)

JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do
seu inadimplemento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre a qual devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
(Acórdão 9202003.821,CSRF 2a Turma)

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento.
(Acórdão 9303003.385, CSRF, 3a Turma).

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar a glosa do ágio relativo a CSLL, mantendo a autuação em relação ao
IRPJ.

Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2017-24
33
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 4178
DF CARF MF
Original